Tribunal: TJSP
Processo: 2069067-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Suspensão da execução determinada – Descabimento – Suspensão prevista no artigo 134 do CPC restrita aos convocados a integrar o polo passivo da execução – Prosseguimento da execução que permanece em relação aos devedores originários - Recurso parcialmente provido

*EXECUÇÃO – Liminar de arresto de bens e bloqueio online, antes mesmo

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Suspensão da execução determinada – Descabimento – Suspensão prevista no artigo 134 do CPC restrita aos convocados a integrar o polo passivo da execução – Prosseguimento da execução que permanece em relação aos devedores originários - Recurso parcialmente provido

*EXECUÇÃO – Liminar de arresto de bens e bloqueio online, antes mesmo da citação – Pedido que tem por fundamento o inadimplemento e a confusão patrimonial - Inadmissibilidade – Hipótese em que não configurados os requisitos para concessão da medida – Pedido que se revela prematuro – Pretensão não acolhida - Recurso parcialmente provido. *